Tribunal: TJDFT
Processo: 0713503-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETOS DISTRITAIS No 40.583/2020 E No 40.939/2020. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ACADEMIAS DE ESPORTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
Impugnou-se, na impetração, o ato do Governador do Distrito Federal consistente no artigo 3o, inciso IV, do Decreto distrital no 40.583/2020, que determinou a suspensão do funcionamento de academias de esporte de todas as modalidades e, por conseguinte, da impetrante.
Sucede que, em 02/07/2020, editou o Senhor Governador o Decreto distrital no 40.939, que autorizou o funcionamento das academias de esportes (item “D” do Anexo Único do Decreto no 40.939), assim revogado o ato impugnado na impetração.
Desse modo, está prejudicada a apreciação do mérito do presente mandado de segurança, porque não mais existe o ato impugnado, podendo a impetrante operar seus estabelecimentos e filiais, nos termos do referido Decreto. Houve superveniente desaparecimento do interesse de agir.
Processo extinto sem resolução do mérito (art. 485, IV e VI, CPC). Denegada a segurança (art. 6o, § 5o, da Lei. no 12016/2009).